Tribunal: STF
Processo: ARE 1582682
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO LIMITE MÁXIMO PREVISTO NO § 2º DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APURAÇÃO DE VALORES EXCEDENTES: COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Relatório
1. Em 28.1.2026, foram acolhidos os embargos de declaração opostos pelo Estado de São Paulo, em julgado com a seguinte ementa:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO: § 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS” (fl. 1 e-doc. 174).

2. Publicada essa decisão no DJe de 30.1.2026, Maxmix Comercial Ltda. opõe tempestivos embargos de declaração em 6.2.2026 (e-doc. 175).

3. A embargante alega que, “considerando a fixação na origem, notório que a majoração de honorários fixados nos EEF [embargos à execução fiscal] acarretará a cumulação de honorários em percentual que ultrapassa o limite máximo previsto no art. 85, § 2º, CPC (20%), evidenciando omissão/contradição no julgado, posto que a condenação em honorários deve observar o art. 85, §§ 2º a 4º, CPC, inclusive a referida limitação do § 2º, assim como o precedente estabelecido a partir do julgamento do Tema 587/STJ. Requer-se, portanto, seja sanada a omissão/contradição ora apontada, para que a fixação em honorários respeite a limitação legal” (fl. 3, e-doc. 175).

Pede sejam “acolhidos os presentes Embargos Declaratórios, atribuindo-lhe efeitos infringentes, para determinar-se que sejam sanadas as omissões/contradição acima apontadas, no que diz respeito à limitação da fixação de honorários sucumbenciais” (fl. 3, e-doc. 175). 

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

4. Razão jurídica não assiste à embargante em relação à omissão apontada nas razões dos embargos de declaração.

5. No § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dispõe-se que “o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.

Com fundamento nesse dispositivo processual, na decisão embargada, a postulação recursal da Fazenda Pública estadual foi acolhida para majorar os honorários advocatícios, em virtude do não conhecimento do recurso extraordinário com agravo interposto pela empresa embargante. 

A questão de a fixação dos honorários advocatícios ter ultrapassado o teto de 20% do valor da condenação deverá ser resolvida pelo juízo da execução, quando concluído o julgamento deste processo, observadas as ressalvas dos §§ 2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil. 

No julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.192.004/RJ, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, este Supremo Tribunal assentou que as questões sobre apuração dos valores referentes aos honorários advocatícios serão resolvidas pelo juízo da execução (Segunda Turma, DJe 26.8.2020). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. COBRANÇA DE ADICIONAL SOBRE OPERAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA. PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE. FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA – FECP. LEI ESTADUAL N. 4.056/2002: VALIDADE JURÍDICA. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DO TEMA 745 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO, COM INVERSÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE. MEDIDA ADOTADA EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO PROCESSUAL VIGENTE. APURAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA: COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.516.921-ED-segundos, Relatora a Ministra: Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.5.2025).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FIXAÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. JUÍZO DE EXECUÇÃO. I - A apuração do valor exato dos honorários advocatícios deve ser realizada na execução, sede apropriada para a referida discussão. Precedentes. II – Agravo regimental desprovido” (RE n. 447.027-AgR-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 25.11.2010)

6. Diferente do alegado pela embargante, não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.

É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem para provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se tem na espécie.

O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de ponto obscuro, omisso ou contraditório, nem corrigir erro material, mas modificar o julgado, para fazer prevalecer a tese da embargante.

7. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 5º do art. 1.024 do Código de Processo Civil).
Publique-se.
Brasília, 13 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora